Tribunal: TJSP
Processo: 2254542-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cotas raciais Sistema de Pontuação Diferenciada para Preto, Pardos e Indígenas - Autodeclaração - Reprovação na fase de heteroidentificação – Decisão que indeferiu a liminar – Reforma necessária – Documentos trazidos aos autos que se mostram, ao menos em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, capazes de infirmar a presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cotas raciais Sistema de Pontuação Diferenciada para Preto, Pardos e Indígenas - Autodeclaração - Reprovação na fase de heteroidentificação – Decisão que indeferiu a liminar – Reforma necessária – Documentos trazidos aos autos que se mostram, ao menos em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, capazes de infirmar a presunção relativa de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo questionado - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, ante ao justo receio de dano e probabilidade do direito configurados – Inteligência do art. 300, do NCPC. e do art. 7o, III da Lei no 12.016/2009 - Decisão agravada reformada – Antecipação da tutela recursal deferida – Recurso provido.